Tribunal: TJSP
Processo: 1007439-91.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação condenatória de indenização por danos materiais e morais. Autor atingido por fio de transmissão de energia elétrica ao substituir telha em sua residência. Responsabilidade imputada à concessionária de fornecimento de energia elétrica. Denunciação da lide à seguradora. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
- Impugnação ao laudo

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação condenatória de indenização por danos materiais e morais. Autor atingido por fio de transmissão de energia elétrica ao substituir telha em sua residência. Responsabilidade imputada à concessionária de fornecimento de energia elétrica. Denunciação da lide à seguradora. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
- Impugnação ao laudo pericial. Laudo pericial elaborado com observâncias às normas técnicas e sob o crivo do contraditório. Insatisfação com a conclusão exposta não invalida o trabalho.
- Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Arguição genérica. Insatisfação com o resultado proclamado. Inexistente indicação de oproiva que pretendia produzir e sua relevância.
- Responsabilidade civil. Responsabilidade objetiva da concessionária infirmada por ausência de nexo de causalidade. Culpa exclusiva da vítima. Laudo pericial firme em indicar observância das normas técnicas de instalação da rede de transmissão e desrespeito de recuo mínimo do imóvel. Rompimento do nexo de causalidade que exclui o dever de indenizar.
RECURSO DESPROVIDO.